Tribunal: TJBA
Processo: 8005901-88.2022.8.05.0141
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8005901-88.2022.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JEQUIÉ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE NILTON NASCIMENTO NEVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO UNILATERAL SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária oriunda de sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jequié nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada por servidores estaduais lotados no Conjunto Penal de Jequié contra o Estado da Bahia, em que se pleiteou o restabelecimento do adicional de insalubridade suprimido unilateralmente em junho de 2015, sem realização de perícia ou alteração das condições de trabalho. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o ente estadual a restabelecer o pagamento do adicional no mesmo percentual anterior, bem como a quitar as parcelas vencidas desde 01/12/2017 até o efetivo restabelecimento, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Taxa Selic, além de honorários a serem fixados em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade da supressão unilateral, pela Administração Pública, do adicional de insalubridade concedido aos servidores, sem prévio processo administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa, e, consequentemente, a possibilidade de restabelecimento da verba com o pagamento das parcelas retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual (Lei nº 6.677/94 e Decreto nº 9.967/06) exige laudo técnico, no âmbito de processo administrativo, tanto para a concessão quanto para a supressão do adicional de insalubridade, a fim de aferir a continuidade ou eliminação das condições insalubres.

4. O ato administrativo que suprimiu o adicional foi praticado sem a instauração de processo administrativo específico, violando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, o que compromete sua legitimidade.

5. A Administração Pública, ao reconhecer e pagar o adicional por longo período, gerou legítima expectativa nos servidores, de modo que sua supressão abrupta, sem observância das garantias constitucionais, afronta os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

6. Competia ao Estado da Bahia comprovar, mediante laudo técnico, a cessação das condições insalubres que justificaram o adicional, ônus do qual não se desincumbiu, subsistindo, assim, o direito dos autores ao restabelecimento da vantagem e ao recebimento das parcelas retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO

7. Sentença confirmada em Remessa Necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária n. 8005901-88.2022.8.05.0141
, em que figuram como remetente o JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JEQUIÉ e como interessados o ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)